Tribunal: TJDFT
Processo: 0715719-82.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715719-82.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FRANCISCO COUTINHO SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno (ID 19377917) interposto por FRANCISCO COUTINHO SILVA, em face da decisão ID 18831410 de minha relatoria, que, nos autos do agravo de instrumento n° 0715719-82.2018.8.07.0000, determinou a prorrogação da suspensão do processo, em atenção à ordem de suspensão nacional proferida no o RE 632.212/SP. Confira-se: Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão proferida nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença no 2014.01.1.108973-2, relativo a expurgos inflacionários. A Decisão de ID 7106764 determinou a suspensão do presente processo devido à Decisão do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que determinou a suspensão de todos os processos – sejam individuais ou coletivos, em fase de conhecimento ou execução – que versem sobre expurgos inflacionários pelo prazo de 24 meses a contar de 05/02/2018. Findo o prazo, sobreveio Decisão do ministro do Colendo Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, relator dos Recursos Extraordinários no 631.636/SP (Tema 284) e no 632.212/SP (Tema 285), que homologou termo aditivo a acordo coletivo, determinando a prorrogação da suspensão de julgamento desses recursos extraordinários, pelo prazo de 60 meses, a contar de 12 de março de 2020. Ipsis Litteris: “Conforme relatado, homologuei o acordo coletivo apresentado nos presentes autos, que visa a solucionar as inúmeras controvérsias relativas a diferenças de correção monetária em depósitos de poupança, decorrentes da implementação de vários planos econômicos (Cruzado, Bresser, Verão, Collor I e Collor II). Na ocasião, determinei o sobrestamento do presente feito, por 24 (vinte e quatro) meses, de modo a possibilitar que os interessados, querendo, manifestem adesão à proposta nas respectivas ações, perante os Juízos de origem competentes, com o intuito de uniformizar os provimentos judiciais sobre a matéria e privilegiar a autocomposição dos conflitos sociais. Ocorre que, diante dos argumentos apresentados na presente petição, o prazo estabelecido anteriormente não foi suficiente para atender todas as providências operacionais necessárias para se alcançar número significativo de poupadores. Nesses termos, homologo o aditivo ao acordo coletivo e determino a prorrogação da suspensão do julgamento dos REs 631.363 e 632.212, pelo prazo de 60 meses, a contar de 12.3.2020.” RE 632212/SP, Relator Ministro Gilmar Mendes, data do julgamento: 07/04/2020. Diante do exposto e à luz do art. 313, inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil determino a suspensão do presente processo. Encaminhem-se os autos à Secretaria para aguardar o transcurso do prazo ora determinado. (...) Cumpre ressaltar que após a distribuição do recurso (ID 5324056) não houve apreciação do pedido de efeito suspensivo postulado em Agravo de instrumento, bem como não houve despacho de intimação do Agravado FRANCISCO COUTINHO SILVA para apresentar contrarrazões, uma vez que determinei (ID 7106764) a suspensão do processo por 24 meses a contar de 31/10/2018. Em seguida, sobreveio a decisão agravada. Em suas razões recursais, o Agravante FRANCISCO COUTINHO SILVA argumenta o que segue: 1) o objeto da presente demanda é a liquidação/cumprimento de sentença definitivo oriundo da Ação Civil Pública 1998.01.1.016798-9 que tramitou perante a 12a Vara Cível de Brasília/DF “transitada em julgado” em 27/09/2009, com matéria relativa à recuperação de expurgos inflacionários do Plano Verão, com repercussão geral vinculada ao Tema 264/STF (RE 626.307/SP), sob atual relatoria da Ministra Carmem Lúcia. 2) o Ministro Gilmar Mendes é relator do RE 632.212/SP (Tema 285) referente ao Plano Collor II (estranho a lide) com repercussão geral afetada de uma ação individual de conhecimento (rito ordinário) que aguarda uniformização colegiada da Excelsa Corte Suprema, e que em nada se relaciona com o objeto da presente demanda, qual seja: cumprimento definitivo de sentença oriundo da Ação Civil Pública retro mencionada visando o ressarcimento dos expurgos inflacionários do Plano Verão (Lei 7.730/89); 3) não é possível a suspensão de liquidação e cumprimento de sentença de ações coletivas já transitadas em julgado; 4) Quando da afetação da repercussão geral do Tema 264/STF - RE 626.307/SP (Plano Verão) o Min. Dias Tofolli, relator do caso à época dos fatos, acolheu a exceção delineada pelo Ministério Público, a fim de que a suspensão não recaísse sobre as ações em sede executiva e decorrente de sentença transitada em julgado, concernente aos planos Verão e Bresser (STF – RE 626.307/SP – Rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 26/08/2010, DJe 31/08/2010); 5) o Relator do AI 754.745/SP, convertido no RE 632.212/SP – Tema 285/STF (Plano Collor II), consignou, por ocasião da afetação da repercussão geral, que o sobrestamento deveria atingir apenas o trâmite dos processos em fase de conhecimento, não atingindo aqueles que já se encontravam em fase de execução (STF - AI 754.745/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, julgado em 01/09/2010, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-172 DIVULG 15/09/2010 PUBLIC 16/09/2010); 6) na homologação do Acordo Coletivo “ad referendum” pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, junto a ADPF 165, o relator do caso, Min. RICARDO LEWANDOWSKI, deixou consignado que era facultada a adesão pelos poupadores, 7) a Ministra Carmem Lúcia, relatora do Tema 264/STF (RE 626.307/SP), rechaçou qualquer ordem de sobrestamento aos cumprimentos de sentença oriundo de ACP transitada em julgado em razão da homologação do Acordo Coletivo, (STF – RE 626.307/SP – Rel. Min. CARMEN LUCIA, j. 28/03/2019 - DJE no 85, divulgado em 24/04/2019, publicado DJe 25/04/2019) ; 9) recentemente, no aditivo ao Acordo Coletivo, foi reiterado o pedido de suspensão total de todos os processos no país (ações ordinárias e coletivas, e cumprimento de sentença definitivo), que envolvam expurgos inflacionários de planos econômicos (Bresser, Verão, Collor I e II). 10) no Aditivo ao Acordo Coletivo, o ministro Gilmar Mendes, dentro de sua competência originária, da Repercussão Geral do Tema 285/STF (RE 632.212/SP -Collor II) determinou uma ordem de sobrestamento, mas sem invadir a competência do Tema 264/STF (Plano Verão) de Relatoria da Min. Carmem Lúcia e sem usurpar a autoridade do Tribunal Pleno na ADPF 165. 11) o STJ já tem precedentes s obre a impossibilidade de suspensão de processos em fase de cumprimento ou liquidação de sentença. Citou: (REsp 1.314.531/SP, (REsp 1.315.960/SP; (REsp 1.567.630/MT; REsp 1.324.394/SP, (AgRg no REsp 1.352.582/AL; (AgRg no AREsp n. 204.470/SP, R Pede o conhecimento e o integral provimento do presente recurso, para reformar a decisão agravada e afastar a suspensão imposta. Sem contrarrazões (ID 20203143). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.021, do CPC. contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. O parágrafo segundo do mesmo artigo estabelece que o agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. A questão controvertida versa sobre a necessidade de suspensão do processo em razão de decisão proferida no RE 632.212/SP sobre expurgos inflacionários. Inicialmente, cabe registrar que a presente lide versa sobre plano verão e posteriores, não tendo relação com o plano Collor II, objeto do RE 632.212/SP. Em consulta à movimentação processual no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal, notadamente o Tema 264, o qual versa sobre diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança por alegados expurgos inflacionários decorrentes dos planos Bresser e Verão, verifico a recente decisão que indeferiu a suspensão nacional dos processos correlatos: 11. A pretensão de suspensão nacional dos processos nos quais se cuida dos planos econômicos “Bresser” e “Verão”, estejam eles na fase de conhecimento, de execução (provisória ou definitiva) ou cumprimento de sentença proferida em ação civil pública, não se afigura indispensável para alcançar os objetivos delineados no acordo coletivo e que justificaram a suspensão deste processo até 17.12.2019. 12. A suspensão nacional dos processos que versam sobre a correção monetária dos depósitos em poupança decorrentes dos Planos “Bresser” e “Verão”, se deferida na extensão pretendida pelos peticionantes, acabaria por repercutir entre aqueles poupadores que já amadureceram a sua opinião sobre o acordo coletivo, punindo-os com o prolongamento de sua espera por mais nove meses. Ao dar prosseguimento às ações judiciais, estejam elas na fase de conhecimento, de execução (provisória ou definitiva) ou de cumprimento de sentença proferida em ação individual ou coletiva, a exemplo das obtidas em ações civis públicas, a parte autora expressa inequívoca recusa em aderir aos termos do ajuste. Na prática o deferimento do pedido de suspensão nacional traria o efeito indesejado de obstar até mesmo a homologação da desistência da ação em virtude da adesão do poupador (autor da ação) ao acordo, não se podendo cogitar que a suspensão se dê apenas para aqueles que optem por não aderir ao acordo, prosseguindo o processo para homologação da desistência daqueles que voluntariamente a ele aderiram. Nesse sentido, sob a ótica empregada pelos peticionantes, o “incentivo” ou “estimulo” a ser conferido judicialmente não atenderia ao fim de que os poupadores beneficiários do acordo expressassem livremente sua vontade em aderir, ou não, aos termos do ajuste. Diferente do sugerido na Petição STF n. 68.432, de 15.10.2018, a baixa adesão dos clientes da instituição financeira aos termos do acordo não parece poder ser atribuída ao prosseguimento das ações cujo trâmite se pretende obstar, mas à percepção, ainda que eventualmente questionável, do reduzido proveito que obteriam com acordo coletivo ofertado. (...) 14. Nos termos em que proposta, a suspensão nacional dos processos sobre o matéria cuidada no presente recurso extraordinário com repercussão geral parece vocacionada a conduzir os beneficiários do acordo à conclusão de que a não adesão ao ajuste importará na inviabilização do recebimento futuro dos valores cobrados judicialmente, impondo-lhes escolha tisnada pelo comprometimento da vontade livre, o que inibe a liberdade pela melhor solução segundo o interesse de cada jurisdicionado. 15. Na assentada em que o Plenário deste Supremo Tribunal referendou a homologação do acordo coletivo nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 165, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, louvei a iniciativa do acordo e os benefícios que traria para a definição do litígio em foco e expressei minha “crença em que as pessoas podem também conciliar, podem chegar ao consenso não pela via tradicional binária da solução jurídica, do sim ou não, mas pela conciliação”. Ao fazê-lo, cuidei de empregar o verbo “poder”, que representa a essência da conciliação, a escolha livre e voluntária das partes em ceder em suas posições para alcançar a solução mais satisfatória para cada uma delas, ainda que para tanto precisem renunciar parcialmente a algum direito. 16. Pelo exposto, indefiro o pedido de suspensão nacional formalizado na Petição STF n. 68.432, de 15.10.2018. Publique-se. Brasília, 28 de março de 2019. Ministra CÁRMEN LÚCIA Relatora Ademais, em decisão datada de 9/4/2019, proferida em embargos de declaração no RE 632.212/SP, o Relator Ministro Gilmar Mendes esclareceu que a suspensão determinada referia-se apenas ao Plano Collor II, bem como reconsiderou sua decisão anterior para permitir o prosseguimento dos processos. Veja-se: Em relação aos pedidos de esclarecimento quanto ao alcance da decisão suspensiva de minha lavra, registro que a questão constitucional em análise neste processo-paradigma corresponde ao Tema 285 da Sistemática da Repercussão Geral: diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança por alegados expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor II. Nessa conjuntura, os efeitos da minha decisão suspensiva dizem respeito a essa questão constitucional específica (art. 1.037, II, NCPC), não abrangendo temas alheios, como os referentes a outros planos econômicos ou assuntos diversos relacionados ao Plano Collor II. (...) Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração opostos por terceiros sem legitimidade recursal, indefiro os pedidos de admissão como amici curiae e reconsidero minha decisão monocrática constante do eDOC 228, unicamente em relação à determinação de suspensão dos processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e no que diz respeito aos expurgos inflacionários referentes ao Plano Econômico Collor II. (...) Em casos similares, de minha relatoria, essa Primeira Turma do TJDFT reconheceu a possibilidade de prosseguimento de processos não alcançados pelo RE 632.212/SP. Confira-se: AGRAVO INTERNO E APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. RE 632212/SP. RECONSIDERAÇÃO DA SUSPENSÃO NACIONAL. TEMA 265 DO STF. SUSPENSÃO NACIONAL INDEFERIDA. REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. LIQUIDAÇAO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. MULTA DO ART. 523, §1°. INCIDÊNCIA. 1. A decisão proferida em 9/4/2019, nos embargos de declaração no RE 632.212/SP, o Relator Ministro Gilmar Mendes esclareceu que a suspensão outrora determinada referia-se apenas ao Plano Collor II, ocasião em que reconsiderou sua decisão anterior para permitir o prosseguimento dos processos. 2. No caso, o objeto do cumprimento de sentença é o plano Verão, inexistindo óbice para o prosseguimento do feito. Agravo interno provido. 3. Desnecessária a liquidação prévia quando o título executivo apresenta os índices de forma clara para a correção dos saldos existentes na conta do poupador 4. Incide a multa de 10% sobre o débito, nos termos do art. 523, §1° do CPC, mesmo quando garantido o juízo pelo executado. 5. Agravo interno conhecido e provido. Apelação cível conhecida e não provida. (Acórdão 1288683, 00401445620148070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no PJe: 10/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RE 632212/SP. RESTRIÇÃO AO PLANO COLLOR II. RECONSIDERAÇÃO DA SUSPENSÃO NACIONAL. TEMA 264 DO STF. PLANOS VERÃO E BRESSER. SUSPENSÃO NACIONAL INDEFERIDA. REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. CABIMENTO. DECISÃO DO JUÍZO A QUO MANTIDA. 1. É possível o julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento quando versarem sobre a mesma controvérsia recursal. 2. Consoante recente decisão - de 28.3.2019 - proferida no Tema 264 do STF, que versa sobre diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança por alegados expurgos inflacionários decorrentes dos planos Bresser e Verão, foi indeferida a suspensão nacional dos processos correlatos, tais como o sob julgamento. 3. Ademais, conforme decisão proferida em 9/4/2019, nos embargos de declaração no RE 632.212/SP, o Relator Ministro Gilmar Mendes esclareceu que a suspensão outrora determinada referia-se apenas ao Plano Collor II, bem como reconsiderou sua decisão anterior para permitir o prosseguimento dos processos. 4. Desse modo, não mais subsiste qualquer razão para manter a determinação de suspensão do presente processo, podendo o cumprimento de sentença ter regular prosseguimento. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno conhecido e provido. Decisão do Juízo a quo mantida. (Acórdão 1199819, 07014535620198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido, é o entendimento do TJDFT no julgado a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RE 632212/SP. DECISÃO DE SUSPENSÃO. ABRANGÊNCIA. APENAS PLANO COLLOR II. RECONSIDERAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DOS PROCESSOS. I - Não é possível a suspensão de processo referente a plano econômico diverso do Plano Collor II com base em decisão de suspensão proferida no RE 632212/SP. II - Em decisão proferida no âmbito do RE 632.212/SP, o Relator, Ministro Gilmar Mendes, esclareceu que a suspensão determinada nos autos desse processo referiu-se apenas ao Plano Collor II e reconsiderou a decisão de suspensão, determinando o prosseguimento dos processos. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1183676, 07049334220198070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/07/2019, Publicado no DJE: 12/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, cabe reconhecer que, no caso concreto, não subsiste qualquer razão para manter a determinação de suspensão do presente processo, sob os fundamentos então apresentados, podendo o cumprimento de sentença ter regular prosseguimento, afastada a ordem de suspensão por 60 meses proferida nos autos dos Recursos Extraordinários no 631.636/SP (Tema 284) e no 632.212/SP (Tema 285), referentes aos planos Collor I e II. Ademais, cumpre destacar que ao tempo da decisão agravada, de minha Relatoria, datada em 20/08/2020, em 18/06/2020, após a manifestação do Ministro Gilmar Mendes no RE 632.212/SF, o STF, nos autos da ADPF n° 165/DF, o STF homologou o termo aditivo ao acordo coletivo com previsão de suspensão dos processos pelo prazo de 30 meses, prorrogável por igual período, ficando tal prorrogação condicionada à análise de prestação de contas no tocante à adesão dos poupadores ao acordo. Nesses autos, a suspensão genérica foi indeferida. Confira-se a ementa respectiva: TERMO ADITIVO AO ACORDO COLETIVO DE PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. VIABILIDADE. LEGITIMADOS COLETIVOS PRIVADOS. NATUREZA DELIBATÓRIA DA HOMOLOGAÇÃO. REQUISITOS FORMAIS PRESENTES. REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA. PUBLICIDADE AMPLA. PARECER FAVORÁVEL DO PARQUET. SALVAGUARDAS PROCESSUAIS PRESENTES. PROCESSO COLETIVO COMO INSTRUMENTO DE DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA. PLEITO GENÉRICO DE SUSPENSÃO DE PROCESSOS. INDEFERIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTINGENTES DEVIDOS. REGRAS RELATIVAS AO CONTRATO DE MANDATO. INCENTIVOS FINANCEIROS PARA ATUAÇÃO NA SOCIEDADE CIVIL NA TUTELA DE DIREITOS COLETIVOS. JUSTA REMUNERAÇÃO DOS PATRONOS DE AÇÕES COLETIVAS. APRIMORAMENTO DO PROCESSO COLETIVO BRASILEIRO. BASE TERRITORIAL DA SENTENÇA COLETIVA. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AOS POUPADORES. NÃO VINCULAÇÃO ÀS TESES JURÍDICAS VEICULADAS NO ACORDO. CONTRATOS BANCÁRIOS DE ADESÃO. SUBMISSÃO À ARBITRAGEM. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. CARÁTER SIGILOSO DO PROCEDIMENTO. EVENTUAL CONTROVÉRSIA HAVIDA NO CURSO DA EXECUÇÃO DO ADITIVO QUE DEVERÁ SER SOLUCIONADA NESTES MESMOS AUTOS. INCIDENTE PROCESSUAL RESOLVIDO COM A HOMOLOGAÇÃO DO ADITIVO COLETIVO PELO PRAZO DE 30 MESES, COM PRESTAÇÃO DE CONTAS, PARA ANÁLISE DE EVENTUAL PRORROGAÇÃO POR IGUAL PRAZO. I Pedido de homologação de Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de Planos Econômicos que aprimora as condições de anterior Instrumento de Acordo Coletivo, prevendo o pagamento das diferenças relativas aos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II. II Viabilidade do acordo firmado por legitimados coletivos privados, em processo de índole objetiva, dada a existência de notável conflito intersubjetivo subjacente e a necessidade de conferir-se efetividade à prestação jurisdicional. III Presença das formalidades extrínsecas e das salvaguardas necessárias para a chancela do acordo, notadamente das relativas à representatividade adequada, publicidade ampla dos atos processuais, admissão de amici curiae e complementação da atuação das partes pela fiscalização do Ministério Público. IV Indeferimento do pedido genérico de suspensão de processos individuais e coletivos. V Divergências entre a parte e seu advogado quanto à adesão do acordo solucionam-se por meio das regras relativas ao contrato de mandato. VI Adoção de um sistema de honorários advocatícios contingentes que é de suma importância para fortalecer a posição do autor coletivo e, consequentemente, do próprio processo coletivo. VII Cláusulas que fazem referência à base territorial abrangida pela sentença coletiva originária devem ser interpretadas favoravelmente aos poupadores, aplicando-se o art. 103 do Código de Defesa do Consumidor, em detrimento do art. 16 da Lei da Ação Civil Pública, prestigiando-se o atual posicionamento do STJ a respeito, tal como cristalizado no Recurso Especial 1.243.887/PR, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 480). VIII Necessidade de pacificação da controvérsia espelhada nestes autos, a qual, há décadas, se arrasta irresolvida nos distintos foros do País, possibilitando-se aos interessados aderir ou não ao ajuste, conforme a conveniência de cada um. IX Ausência de comprometimento desta Suprema Corte com as teses jurídicas veiculadas na avença, especialmente aquelas que pretendam, explícita ou implicitamente, vincular terceiras pessoas ou futuras decisões do Poder Judiciário. X Direitos dos poupadores que não podem estar sujeitos, ainda que indiretamente, à solução arbitral, sob pena de ofensa ao art. 4o, § 2o, da Lei da Arbitragem e, ainda, porque o interesse público que caracteriza este processo contrasta com o sigilo do procedimento arbitral, notadamente aquele levado a efeito pelo Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. XI Eventual controvérsia havida no curso da execução da avença deverá ser solucionada nestes mesmos autos. XI Homologação de acordo judicial, pelo prazo inicial de 30 meses, prorrogáveis por mais 30 meses, com prestação de contas na forma da fundamentação. (STF, ADPF 165 Acordo-segundo, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 17-06-2020 PUBLIC 18-06-2020) No inteiro teor do voto proferido pelo Ministro Ricardo Lewandowiskm, o indeferimento do pedido genérico de suspensão está fundamentado na necessidade de resguardar o caráter voluntário e facultativo da adesão ao acordo. Para tanto, utilizou como parte de sua fundamentação o posicionamento da Ministra Cármen Lúcia, acima colacionado, no Recurso Extraordinário 626.307/SP, o qual abarca o caso concreto, para o indeferimento da suspensão geral dos processos que envolvem os planos econômicos Bresser e Verão. Cumpre deixar consignado que eventual adesão, realizada por meio de habilitação em plataforma digital, deve ser comunicada nos presentes autos, bem como deve ser informada a ausência de interesse na adesão ao acordo. Diante do exposto, exerço o juízo de retratação nos termos do art. 1.021, §2°, do CPC, para reconsiderar a decisão ID 18831410, de minha Relatoria, que determinou a suspensão do processo por 60 meses, com base na decisão proferida nos autos do RE 632.212/SP, a fim de viabilizar a regular tramitação do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após retornem os autos conclusos. Brasília, 4 de janeiro de 2021 16:38:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador